Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO. COBERTURA. MORTE ACIDENTAL. SEGURADO. MORTE. COMPLICAÇÕES ORIUNDAS DA COVID-19. CAUSAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental, o falecimento do segurado em decorrência de evento natural (complicações oriundas da Covid-19) exime a seguradora de pagamento da indenização, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese.

2. A responsabilidade da seguradora circunscreve-se apenas aos danos oriundos de risco expressamente estipulado no contrato, ensejando assim uma interpretação literal.

3. Apelação conhecida e não provida.